Tribunal: TJDFT
Processo: 0730918-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. REALIZAÇÃO DE PROVAS EM ENSINO SUPLETIVO PARA OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N° 13. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a tese firmada no IRDR 13 deste Tribunal de Justiça, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada aos estudantes jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.
2. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.